Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700876-26.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MANOEL MOREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, art. 10 do CPC, intime-se o apelante a fim de que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator